Tribunal: TJBA
Processo: 0004956-29.2011.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004956-29.2011.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: VITELZINO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GEANE MENDES BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PETIÇÕES NÃO APRECIADAS. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO RECORRENTE REQUERENDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. VENCIMENTO DA DÍVIDA EM 15/07/2001. AÇÃO PROPOSTA EM 14/07/2011. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004956-29.2011.8.05.0141
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada VITELZINO ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.